Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ÓBITO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estado responde objetivamente por danos causados em razão da prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.
2. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a idéia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371)
3. No caso em análise, discute-se a responsabilidade do Estado em razão do óbito do filho da autora em razão de falha na prestação do serviço médico.
3.1. O dano é incontroverso, assim, necessária comprovação do nexo entre o alegado erro e culpa na decisão da alta médica.
4. Do arcabouço probatório a única conclusão possível é a ausência de qualquer nexo entre o dano e as condutas médicas.
5. Ausentes à comprovação do nexo de causalidade e da culpa, o pleito indenizatório não deve ser acolhido.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.